Tribunal: TJSP
Processo: 0092488-62.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – ACÓRDÃO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ABSOLVEU O ACUSADO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPÔS RECURSO ESPECIAL AO COL. STJ OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA, COM PROVIMENTO E DETERMINAÇÃO DO RETORNO A ESTE TRIBUNAL PARA APRECIAÇÃO DOS PLEITOS DEFENSIVOS SUBSIDIÁRIOS – APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO E REDUÇÃO DA REPRIMENDA, NA

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – ACÓRDÃO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ABSOLVEU O ACUSADO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPÔS RECURSO ESPECIAL AO COL. STJ OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA, COM PROVIMENTO E DETERMINAÇÃO DO RETORNO A ESTE TRIBUNAL PARA APRECIAÇÃO DOS PLEITOS DEFENSIVOS SUBSIDIÁRIOS – APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO E REDUÇÃO DA REPRIMENDA, NA FRAÇÃO MÁXIMA, PELA OCORRÊNCIA DA TENTATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – BEM FURTADO, SEGUNDO AVALIAÇÃO, NÃO É CONSIDERADO DE PEQUENO VALOR – ADEMAIS, A AÇÃO FURTIVA DO RÉU RESULTOU PREJUÍZO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA – MANTIDA A REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA RAZÃO DE 1⁄2 POR CONTA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – PENAS, REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUTIVA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0092488-62.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSIEL
DA SILVA MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092488-62.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0092488-62.2016.8.26.0050
Apelante: JOSIEL DA SILVA MORAES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.549
FURTO QUALIFICADO TENTADO ACÓRDÃO DO
E.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
ABSOLVEU
O
ACUSADO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA

MINISTÉRIO
PÚBLICO
INTERPÔS RECURSO ESPECIAL AO COL. STJ
OBJETIVANDO
O
AFASTAMENTO
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
COM
PROVIMENTO
E
DETERMINAÇÃO
DO
RETORNO
A
ESTE
TRIBUNAL PARA APRECIAÇÃO DOS PLEITOS
DEFENSIVOS SUBSIDIÁRIOS
APLICAÇÃO DO
PRIVILÉGIO E REDUÇÃO DA REPRIMENDA, NA
FRAÇÃO MÁXIMA, PELA OCORRÊNCIA DA
TENTATIVA
NÃO ACOLHIMENTO
BEM
FURTADO,
SEGUNDO
AVALIAÇÃO,
NÃO
É
CONSIDERADO
DE
PEQUENO
VALOR

ADEMAIS, A AÇÃO FURTIVA DO RÉU RESULTOU
PREJUÍZO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA
A REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA RAZÃO DE 1⁄2
POR CONTA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO
PENAS,
REGIME
INICIAL
ABERTO
E
SUBSTITUTIVA
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao julgar a apelação interposta por Josiel da
Silva Moraes contra a r. sentença de fls. 163/167, que o condenou
pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, inc. II, c. c. o
art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo
mesmo período, à razão de uma hora por dia de condenação,
como dispuser o Juízo de execução, e 05 (cinco) dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092488-62.2016.8.26.0050 -Voto no
3
valor unitário mínimo, esta Col. 2a Câmara Criminal deu
provimento ao recurso defensivo (v. acórdão de fls. 233/243),
para absolver Josiel da Silva Moraes da acusação que lhe foi
feita como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, com
fundamento do artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal, aplicando-se o princípio da insignificância.
O Ministério Público, não se conformando com
a r. decisão, interpôs Recurso Especial ao Col. Superior Tribunal
de Justiça, objetivando o afastamento da aplicação do princípio
da insignificância, reestabelecendo a condenação imposta em
Primeiro Grau (fls. 251/318).
No Recurso Especial no 1.783.721-SP (fls.
370/376), a Ministra Relatora Laurita Vaz deu provimento ao
recurso especial para “afastar a aplicação do princípio da
insignificância, determinando ao Tribunal de origem que prossiga no
julgamento dos pleitos subsidiários constantes na apelação defensiva”.
É o relatório.
Conforme se infere do conteúdo probatório
transcrito na r. sentença (fls. 163/167), tanto oral quanto
documental, conclui-se que o desfecho que seguiu à
fundamentação, na medida em que se demonstrou, à saciedade,
presente prova concreta acerca da autoria e materialidade do
crime atribuído ao apelante na inicial acusatória, sequer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092488-62.2016.8.26.0050 -Voto no
4
impugnada pela Defesa em sede recursal.
No ponto principal de insurgência - aplicação do
“princípio da insignificância”, como causa extralegal de exclusão da
tipicidade material da conduta a questão foi decidida pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça, que afastou a aplicação do referido
princípio, reestabelecendo a condenação imposta em Primeiro
Grau, determinando, ainda, o retorno dos autos a este E. Tribunal
de Justiça, para apreciação dos pedidos subsidiários constantes
na apelação defensiva, o que passo a deliberar.
Nos pleitos subsidiários, a Defesa de Josiel da
Silva Moraes, busca o reconhecimento do furto privilegiado (art.
155, § 2o, do Código Penal), alegando preenchimento dos
requisitos legais, e a diminuição máxima pela tentativa,
aplicando-se a fração de 2/3, tendo em vista o iter criminis
percorrido, e a integral recuperação da res furtiva.
Inicialmente, destaco que o § 2o do art. 155 do
CP prevê dois requisitos para o reconhecimento do privilégio: a)
primariedade do agente; e b) pequeno valor da coisa furtada,
sendo que a jurisprudência costuma interpretar pequeno valor
como aquele inferior ao do salário mínimo.
Contudo, ao estabelecer expressamente que o
juiz pode aplicar o privilégio, a norma em questão indica que
nem sempre o aparente preenchimento destes requisitos impõe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092488-62.2016.8.26.0050 -Voto no
5
seu reconhecimento. É possível que as circunstâncias do delito se
mostrem desfavoráveis ou que a reprovabilidade da conduta seja
elevada, evidenciando a incompatibilidade do benefício no caso
concreto.
Não se olvida ainda que o Col. STJ estabeleceu
enunciado no seguinte sentido: “É possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto
qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno
valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.
Ao empregar os termos “é possível” o Col. STJ
estabeleceu que não se pode deixar de aplicar o benefício apenas
em razão da presença de qualificadoras de ordem objetiva.
Também este enunciado não veda, em casos
nos quais as circunstâncias atestem, de forma concreta, o elevado
grau de reprovabilidade da conduta, que o privilégio seja
afastado.
A análise dos presentes autos evidencia que o
privilégio seria medida absolutamente insuficiente para os fins
de prevenção e retribuição da conduta.
O acusado, agindo mediante escalada tentou
subtrair bens de propriedade da Municipalidade, ou seja, da
coletividade, demonstrando acentuada reprovabilidade em seu
comportamento. Na polícia, o réu confessou ainda que praticou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092488-62.2016.8.26.0050 -Voto no
6
furto de uma placa com reator e ignitor de um poste de
iluminação, afirmando que venderia os equipamentos para
adquirir drogas, o que torna sua conduta ainda mais reprovável.
Por fim, no caso em análise, embora esteja
presente a primariedade do acusado e, embora recuperada a res
furtiva, não pode ser considerado de pequeno valor o bem
apreendido, uma vez avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Por fim, não merece prosperar o pleito de
diminuição máxima pela tentativa, aplicando-se a fração de 2/3.
A redução na fração de 1⁄2 (metade) deve prevalecer, tendo em
vista o iter criminis percorrido. A ação delitiva do réu foi quase
que completa, posto que escalou o poste de iluminação e dali
removeu os equipamentos e, quando estava pronto a deixar o
local dos fatos, acabou sendo surpreendido ela ação dos Guardas
Civis Metropolitanos. Portanto, o réu esteve muito próximo da
consumação, devendo ser mantida a redução pela metade.
Desta forma, bem fundamentada a aplicada a
dosimetria. Na primeira fase, observados os parâmetros
disciplinados no art. 59 do Cód. Penal, a pena-base foi aplicada
no mínimo legal (02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, no piso legal).
Na segunda fase, não incide no cálculo penal a
atenuante genérica da confissão espontânea por expressa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092488-62.2016.8.26.0050 -Voto no
7
determinação do Col. STJ em sua Súmula n. 231.
Na terceira fase, o crime não atingiu sua etapa
consumativa, razão pela qual reconhecida, acertadamente, a
tentativa (art. 14, inc. II, CP), com redução na fração de 1⁄2
(metade), resultando em pena final de 01 ano de reclusão e 05
dias-multa, no mínimo legal.
Foi fixado o regime aberto para início do
cumprimento de pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea
“c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos legais, mantida, da
mesma forma, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, já que fixada em consonância com o
previsto no art. 44 do Código Penal, tal como operada em
primeira instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator